Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inclusão indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito configura abalo moral “in re ipsa”. Precedentes.
2. “Quantum” indenizatório (R$ 4.000,00) que atende os requisitos para tal mister, não merecendo reparos.
3. Apelação conhecida e não provida.